Tribunal: CARF
Processo: 18239.001882/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001882/2009-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Recorrente
MARIA STELLA BARBOSA PINHEIRO GUIMARAES
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 21 a
24, referente ao ano-calendário de 2006, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 55.024,59, acrescido de multa de
mora de R$ 11.004,91, além de juros de mora calculados até 31/03/2009.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 16 que foi apurada
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, com fundamento no artigo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001882/2009-49
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.001882/2009-49

12, inciso V, da Lei n° 9.250/1995 e nos artigos 7o, §§ 1o e 2o, e 87, inciso IV, § 2o, do
Decreto n° 3.000/1999 - RIR/1999.
O interessado foi cientificado em 31/03/2009 (fl. 38) e, em 16/04/2009, apresentou a
impugnação de fls. 02 e 03, por intermédio de procurador (fls. 04, 05 e 07 a 18), na qual
alega, em síntese, o que segue:
o “informe de rendimentos” anexo (fl. 06) comprova a retenção do imposto na fonte
compensado na declaração de ajuste anual, de R$ 55.024,59, correspondente a
rendimentos de aluguel no valor bruto de R$ 203.031,72;
o de cujus recebeu o rendimento de locação líquido do IRRF, ofereceu o rendimento
bruto à tributação e informou o imposto efetivamente retido pela fonte pagadora no
campo próprio;
- assim, é assegurada ao contribuinte a compensação, ainda que a fonte pagadora não
tenha efetuado o recolhimento do imposto retido na fonte, conforme item 17 (do Parecer
Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) n° 1, de 24 de
setembro de 2002).
A decisão de primeira instância (fls.42/45), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Mantém-se o lançamento, uma vez não apresentados documentos hábeis a
comprovar a efetividade da retenção do imposto na fonte.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 09/12/2014 (fl.52) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 06/01/2015 (fls. 55/65), alegando, em síntese, que:
Embora a Escola Dinâmica não tenha informado o valor pago a título de multa no
Comprovante de Rendimentos, esta procedeu à retenção do imposto de renda pelo valor total
(principal e multa), conforme claramente demonstrado no extrato bancário de Maria Stella
referente ao ano-calendário de 2006 (doc. 9).
O extrato bancário de 2006 de Maria Stella deixa claro que ela recebeu os
aluguéis pelo seu valor líquido (R$ 13.916,24 entre janeiro e abril e R$ 13.995,73 entre maio e
dezembro), o que comprova a correta compensação em sua declaração do imposto de renda
efetivamente retido pela fonte pagadora do rendimento.
Comprova documentalmente que o crédito dos aluguéis na conta de Maria Stella
ocorreu pelo valor líquido, ou seja, que houve a retenção do imposto de renda pela Escola
Dinâmica, inclusive sobre os valores pagos a título de multa, não havendo que se falar em glosa
da compensação, feita de boa-fé e com fundamento na lei tributária relativa ao ano-calendário de
2006.
É o Relatório.

Voto
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.001882/2009-49

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Compensação de Imposto sobe a Renda Retido na Fonte
De acordo com o o art. 87, inciso IV e § 2o, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR - Decreto n° 3.000/1999) é necessário que o contribuinte que pretenda compensar
Imposto de Renda Retido na Fonte possua comprovante de rendimentos emitido em seu nome
pela fonte pagadora. Vejamos:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n°
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2° O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7°, §§ 1° e 2°, e 8°,
§ 1° (Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(Destaquei).
A decisão de primeira instância não aceitou o comprovante de rendimentos
emitido em nome da contribuinte pela fonte pagadora (fl.6), em razão de não ter sido assinado
pela Escola Modelo do Ensino Dinâmico, mas sim por uma terceira pessoa.
No afã de comprovar a regularidade da dedução efetuada, o sujeito passivo trouxe
à colação, contratos de aluguel, recibos, comprovantes de depósitos e extratos bancários.
A recorrente argumenta que o referido documento é válido para o fim que se
propõe e que, caberia à Fiscalização o ônus de comprovar eventuais inconsistências no referido
documento. Todavia, não se discute no presente caso a autenticidade do comprovante de
rendimentos, mas o fato de não ter sido emitido pela fonte pagadora dos rendimentos ou por
pessoa autorizada. A legislação de regência supra citada exige que o comprovante de
rendimentos seja emitida em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Todavia, entendo que há uma fundada dúvida acerca da legitimidade do
comprovante de rendimentos que tem como fonte pagadora a Escola Dinâmica e foi assinado por
um contador, a qual poderá ser dirimida com a manifestação da fonte pagadora.
Portanto, uma diligência junto a Escola Dinâmica poderia dirimir a dúvida acerca
da emissão do comprovante de rendimentos.
Conclusão
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.001882/2009-49

Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que
a Escola Dinâmica manifeste-se acerca da emissão do comprovante de rendimentos,
esclarecendo se reconhece as informações nele contidas e se o escritório de contabilidade
subscritor tinha poderes outorgados para representá-la, podendo firmar comprovante de
rendimentos em seu nome.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital